Tribunal: TJDFT
Processo: 0746705-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0746705-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 254243251 dos autos originários n. 0756374-49.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para manter a autora, aqui agravante, na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), subprograma 2023/2025, inscrição n° 10001683, autorizando a inscrição e a realização das provas da etapa. Fundamentou o juízo singular que “Não há comprovação de que tenha ocorrido falha nos sistemas eletrônicos utilizados para a realização da inscrição ou de pagamento do boleto bancário”. A agravante relata que participou regularmente das duas primeiras etapas do PAS nos anos de 2023 e 2024, tendo se inscrito tempestivamente para a terceira etapa, com prova marcada para o dia 30 de novembro de 2025. Alega que ocorreu falha no sistema bancário ao efetuar o pagamento do boleto de inscrição, permanecendo o status da inscrição como “aguardando confirmação bancária”. Argumenta que “Ainda que se reconheça a força do princípio da vinculação ao edital, não se pode admitir que um erro técnico, totalmente estranho à conduta da candidata, resulte em tamanha penalidade, sobretudo diante da natureza pedagógica e inclusiva do PAS, instrumento voltado à ampliação do acesso à universidade pública”. Salienta que o valor da inscrição foi depositado em juízo, não havendo razões para sua exclusão do processo de seleção. Afirma que o perigo de dano reside no fato de que as provas estão agendadas para o dia 30.11.2025. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, “determinando ao agravado que proceda com a inscrição da autora na terceira etapa do PAS, subprograma 2023/2025, autorizando que a autora realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, previstas para o dia 30.11.2025”. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O Edital n. 17 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2023, de 11 de agosto de 2024, estabelece os procedimentos para solicitação e pagamento de taxa de inscrição, nos seguintes termos (id. 254104130 – p. 4): 3.5 DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 133,80. 3.5.1 Finalizada a solicitação de inscrição, a pessoa candidata deverá efetuar o pagamento da respectiva taxa em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. [...] 3.5.1.2 A pessoa candidata poderá imprimir o boleto bancário, que será disponibilizado na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, após efetuado o registro pelo banco. 3.5.1.2.1 A pessoa candidata poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do processo seletivo. 3.5.1.3 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 3.5.1.3.1 O pagamento por Pix deve ser realizado por meio do QR code apresentado no boleto bancário disponibilizado no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. 3.5.1.3.2 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado por meio de boleto bancário gerado fora do sistema de inscrição, Pix com QR code ou código diferentes dos gerados no boleto bancário ou fora do prazo a que se refere o subitem 3.5.2 deste edital. 3.5.1.3.3 Não serão aceitos pagamentos de inscrições por meio de depósito em caixa eletrônico, via postal, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, TED, ordem de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste edital. 3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital. [Grifo no original] No caso, a agravante sustenta que ocorreu falha no sistema bancário ao efetuar o pagamento do boleto de inscrição na terceira etapa do processo seletivo. Todavia, o alegado defeito no sistema não foi comprovado neste momento processual. Deveras, a agravante acostou apenas o comprovante de inscrição, com a situação “aguardando confirmação bancária” (id. 254104133 na origem), não servindo, portanto, como prova do alegado. Logo, ausente a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator